Tribunal: TJMT
Processo: 1022032-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação movida por ELVIS GUEDES CORREA representado por KATIA TAÍS GUEDES CORREA, que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a agravante suspenda a cobrança de coparticipação sobre as faturas com vencimento em setembro e outubro de 2021, bem como se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação até o deslinde do processo, possibilitando que a cobrança da coparticipação seja desmembradas das faturas mensais, de modo a possibilitar o adimplemento apenas do valor habitual da mensalidade, e, por fim, que não suspenda o plano de saúde, até o deslinde desta ação, sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30(trinta) dias.
O agravante defende a legalidade da cobrança da coparticipação; que o contrato existente entre as partes, em sua cláusula XVIII, prevê a cobrança, por procedimento.
Esclarece que a demanda anterior não prevê a proibição judicial de cobrança de coparticipação.
Pontua que: “a modalidade coparticipação, mais comum e exatamente a mesma contratada pelos requerentes, possui por principal vantagem para o consumidor justamente o valor da mensalidade, que fica mais atrativo do que na modalidade coparticipação. Nessa modalidade (coparticipação), o consumidor divide com a operadora do plano de saúde os riscos do atendimento, devendo desembolsar uma porcentagem do custo de todo atendimento médico, ambulatorial ou hospitalar quando utilizado.”.
Ainda defende que o deferimento da liminar acaba afetando a coletividade de pessoas, haja vista que não há uma segurança financeira por parte da empresa, que acaso venha nesse ritmo, deverá aumentar os custos de seus panos operacionais para que seja viável a manutenção dos atendimentos. Também acrescenta que a jurisprudência mais recente dos pretórios pátrios reconhece a legalidade da cobrança da coparticipação.
Em sede de liminar, requer a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária não identifico o preenchimento dos requisitos.
Isso porque, embora não desconheça o entendimento quanto a legalidade da coparticipação no custeio das despesas com tratamento médico, desde que não seja desarrazoado a ponto de restringir o direito do usuário ao tratamento previsto no contrato de plano de saúde pactuado, o fato é que há situação que rege as partes é fruto de decisão concedida nos autos n. 1031388-94.2020, que determinou que a agravante custeasse o tratamento do agravado, sem qualquer limitação.
Além disso, como bem observado pelo magistrado “a quo”, “O contrato celebrado entre as partes prevê em sua cláusula XVI que os usuários pagarão, a título de coparticipação, 30% por internação por transtornos psiquiátricos (Id 69994374 – p. 8), não se vendo, ali, a obrigação do custeio de parte de tratamento especializado e contínuo como no presente caso.”.
Lado outro não risco de irreversibilidade a ser considerado.
Ante todo exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Comunique-se o juiz da causa.
Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
À PGJ para, querendo, emitir parecer.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator